Tribunal: STJ
Processo: 0016158-40.2008.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074618 - BA(2025/0390076-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LEONARDO PORTUGAL ARAGAO
AGRAVANTE
: CLARICE PIMENTEL ARAGAO
ADVOGADOS
: CÉSAR ENÉIAS MARTINS MACHADO - BA015989
LUIZ AUGUSTO AGLE FERNANDEZ FILHO - BA037301
AGRAVADO
: ANTONIO JORGE PORTUGAL DE SOUZA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE RIGAS - RJ189924
MATEUS LIMA DA ROCHA - BA055357
AGRAVADO
: VIRGINIA ELISA COELHO DE SOUZA E AZEVEDO
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA - PE052138
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
DESERÇÃO.
PREPARO INSUFICIENTE. NÃO RECOLHIMENTO DAS PARCELAS
NO PRAZO FIXADO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE JUSTO
IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, §1o, IV E VI, E 1.022, II,
DO CPC. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA
DO

DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE

ART.
1.007
COMPROVAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO.
ADEQUADA. TEMPESTIVAMENTE. DESERÇÃO. ENTENDIMENTO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O DESTA
CORTE.
INOBSERVÂNCIA.
PRINCÍPIO
DA
PRIMAZIA
DO
JULGAMENTO DE MÉRITO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 283 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não se reconhece violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando
há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o
Documento eletrônico VDA55387549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:36:06
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 078e0c0d-b026-43e5-9759-a950c4a3c2e2

deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão
da parte.
2. Inviável examinar a alegação de nulidade processual em razão do
falecimento de uma das partes sem suspensão do processo, pois o
tema carece de prequestionamento, atraindo os óbices das Súmulas
n. 282 e 356 do STF.
3. Tem-se por deserto o recurso especial se a parte não comprova,
adequada e tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, a
despeito de haver sido regularmente intimada, na forma do art. 1.007,
§ 4o, do CPC.
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir
a Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso Especial
conhecido em parte, e, nessa extensão, nao provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
17/03/2026
23/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55387549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:36:06
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 078e0c0d-b026-43e5-9759-a950c4a3c2e2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074618 - BA(2025/0390076-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LEONARDO PORTUGAL ARAGAO
AGRAVANTE
: CLARICE PIMENTEL ARAGAO
ADVOGADOS
: CÉSAR ENÉIAS MARTINS MACHADO - BA015989
LUIZ AUGUSTO AGLE FERNANDEZ FILHO - BA037301
AGRAVADO
: ANTONIO JORGE PORTUGAL DE SOUZA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE RIGAS - RJ189924
MATEUS LIMA DA ROCHA - BA055357
AGRAVADO
: VIRGINIA ELISA COELHO DE SOUZA E AZEVEDO
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA - PE052138
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
DESERÇÃO.
PREPARO INSUFICIENTE. NÃO RECOLHIMENTO DAS PARCELAS
NO PRAZO FIXADO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE JUSTO
IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, §1o, IV E VI, E 1.022, II,
DO CPC. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA
DO

DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE

ART.
1.007
COMPROVAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO.
ADEQUADA. TEMPESTIVAMENTE. DESERÇÃO. ENTENDIMENTO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O DESTA
CORTE.
INOBSERVÂNCIA.
PRINCÍPIO
DA
PRIMAZIA
DO
JULGAMENTO DE MÉRITO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 283 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não se reconhece violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando
há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o
Documento eletrônico VDA55050026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:22
Código de Controle do Documento: 77344541-8a2c-486f-a4c7-a46fa45a5a60

deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão
da parte.
2. Inviável examinar a alegação de nulidade processual em razão do
falecimento de uma das partes sem suspensão do processo, pois o
tema carece de prequestionamento, atraindo os óbices das Súmulas
n. 282 e 356 do STF.
3. Tem-se por deserto o recurso especial se a parte não comprova,
adequada e tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, a
despeito de haver sido regularmente intimada, na forma do art. 1.007,
§ 4o, do CPC.
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir
a Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso Especial
conhecido em parte, e, nessa extensão, nao provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LEONARDO PORTUGAL
ARAGAO e CLARICE PIMENTEL ARAGAO (LEONARDO e CLARICE) contra decisão
de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do agravo em
recurso especial, porque não foi impugnado especificamente o fundamento da decisão
de inadmissibilidade do apelo nobre, qual seja, a Súmula n. 83 do STJ.
Nas razões do presente inconformismo, LEONARDO e CLARICE alegaram
que impugnaram todos os fundamentos da decisão recorrida, especificamente o
fundamento da incidência, ao caso, da Súmula n. 83 do STJ (e-STJ, fls.
).
1.612/1.620
Foi apresentada impugnação ao recurso (e-STJ, fls.
).
1.625/1.631
É o relatório.
VOTO
Reconsideração do decisum
Considerando as razões apresentadas no presente agravo interno, com a
demonstração de que houve impugnação específica em relação a incidência da
Súmula n. 83 do STJ, RECONSIDERO a decisão de e-STJ, fls.

1.607/1.608 e passo
a análise do recurso especial interposto por LEONARDO e CLARICE.

Do recurso especial
Documento eletrônico VDA55050026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:22
Código de Controle do Documento: 77344541-8a2c-486f-a4c7-a46fa45a5a60

Trata-se de recurso especial interposto por LEONARDO e CLARICE, com
fundamento no
III,
,
art. 105,
a da CF, em oposição ao acórdão proferido pelo Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. PRESENÇA
DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE NÃO
CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DA DESERÇÃO. PREPARO
INSUFICIENTE.
DEFERIMENTO
DE
RECOLHIMENTO
DA
COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO DE FORMA PARCELADA.
PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DAS TRÊS ÚLTIMAS PARCELAS
E
EM
VALOR
INFERIOR
AO
EFETIVAMENTE
DEVIDO.
PAGAMENTO
POSTERIOR
DE
“PARCELA”
PARA
INTEGRALIZAÇÃO DO PREPARO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE
JUSTO
IMPEDIMENTO
A
FIM
DE
JUSTIFICAR
O
NÃO
RECOLHIMENTO
DAS
PARCELAS
NO
PRAZO
FIXADO.
PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO E DE FORMA DIVERSA DA
DEFERIDA
NOS
AUTOS.
PRINCÍPIO
DA
PRIMAZIA
DO
JULGAMENTO DE MÉRITO NÃO PODE SER INVOCADO PARA
SOBREPUJAR A NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO
DA DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (e-STJ,
fl.
- sem destaques no original)
1.168/1.169

Irresignados, LEONARDO e CLARICE interpuseram recurso especial, com
base no
III, alíneas
e
, da CF, alegando violação dos arts.
489, §1o, IV e
art. 105,
a c
(1)
VI, e 1.022, II, do CPC, em razão de omissões e contradições relacionadas a (1.a)
interpretação do despacho que oportunizou a regularização do preparo, (1.b) a
nulidade processual decorrente do óbito da parte, (1.c) a hipossuficiência dos
recorrentes, e (1.d) a aplicação do princípio da primazia do mérito;
110 e 313, I e §
(2)
2o, II, do CPC, ao sustentarem que foi desconsiderada a nulidade absoluta dos atos
processuais praticados após o falecimento de uma das partes recorridas;
4o
(3)
e 1.007, §2o e §4o, do CPC, por ter sido interpretada restritivamente a oportunidade
concedida para sanar o vício no preparo e aplicada a pena de deserção de maneira
excessivamente formalista, em inobservância ao princípio da primazia do julgamento
de mérito (e-STJ, fls.
).
1.519/1.542

(1) Da alegada negativa da prestação jurisdicional
LEONARDO e CLARICE, nas razões do apelo nobre, suscitaram negativa
da prestação jurisdicional, diante da (a) omissão na análise do despacho que
teria concedido novo prazo para o pagamento da complementação do preparo, e não
apenas para a juntada de documentos, tornando tempestiva a integralização realizada
em
(b) omissão quanto a nulidade absoluta dos atos processuais
13/11/2023;
Documento eletrônico VDA55050026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:22
Código de Controle do Documento: 77344541-8a2c-486f-a4c7-a46fa45a5a60

praticados após o óbito da parte recorrida Antonio Jorge Portugal de Souza, na medida
em que na qualidade de matéria de ordem pública deveria ter sido conhecida de ofício,
na medida em que viciava as decisões relativas ao preparo; (c) omissão quanto
a hipossuficiência financeira das partes recorrentes; (d) contradição ao se afastar o
princípio da primazia do mérito mesmo diante do pagamento integral do preparo e das
circunstâncias do caso.
Pelo que se dessume dos autos, o TJBA se pronunciou sobre os temas
relevantes ao deslinde da controvérsia, consignando expressamente que o acórdão
recorrido está devidamente fundamentado, na medida em que o preparo não foi
integralizado conforme determinado, inobservando os requisitos de admissibilidade
recursal.
Confiram-se, a propósito, trechos dos acórdãos recorridos:

No caso sub examine, tem-se que a decisão agravada fundamentou a
ocorrência da deserção do recurso, uma vez que os apelantes, ora
agravantes, inicialmente, recolheram o preparo em valor
insuficiente, tendo sido deferido o pagamento parcelado do valor
referente à complementação, no entanto o referido pagamento
Compulsando os
não foi realizado no tempo e modo determinados.
autos, observa-se que foi oportunizado aos ora agravantes a
complementação do preparo de forma parcelada, uma vez que o
recolhimento havia sido realizado em valor insuficiente, consoante se
verifica aos ID’s 39650315 e 44776187.[...] É bem de se ver que, ao
contrário do quanto alegado pelos recorrentes nas razões do presente
recurso, não houve em nenhum momento a demonstração de
justo impedimento a justificar o não recolhimento das parcelas
Ao revés, os recorrentes afirmaram
remanescentes no prazo fixado.
em manifestação que o preparo havia sido integralmente realizado nas
datas sucessivas (ID 53684619). Demais disso, como salientado na
decisão objurgada, para além da extemporaneidade dos pagamentos
realizados, o preparo não foi devidamente integralizado com o
pagamento das cinco parcelas, tendo havido o pagamento de um
outro valor para integralização do valor devido (ID’s
).
Nesse
norte,
53778720/53778726

indene
de
dúvidas
a
caracterização da deserção do recurso de apelação interposto,
uma vez que o recolhimento do valor devido se deu
extemporaneamente, bem assim de forma diversa da deferida por
meio da decisão de ID 44776187. Sobreleva notar que não se trata
de descumprimento de requisito meramente formal, uma vez que
o não pagamento das custas recursais no prazo estipulado pelo
Relator acarreta a deserção do recurso, consoante prevê o
Com efeito, a decisão guerreada detalhadamente
do CPC.
art. 1.007
fundamentou as razões pelas quais a deserção restou caracterizada,
valendo transcrever alguns trechos a seguir: “[...]Demais disso,
constata-se que o preparo não foi integralizado através do pagamento
das cinco parcelas deferidas por este Órgão Julgador, tendo havido o
Documento eletrônico VDA55050026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:22
Código de Controle do Documento: 77344541-8a2c-486f-a4c7-a46fa45a5a60

pagamento de um outro valor em
(ID’s
13/11/2023
53778720/53778726
), para fins de integralização do valor do preparo. Sobreleva notar, por
oportuno, que os recolhimentos realizados em
se
04/10/2023
deram após peticionamento da parte adversa noticiando a
(ID 51610848),
ausência de pagamento das parcelas restantes
bem como o realizado em
ocorreu no mesmo dia em que
13/11/2023
foi proferido despacho determinando a juntada dos DAJE’s para
demonstração do recolhimento integral do preparo (ID 53675884).
Nessa ordem de ideias, indene de dúvidas que o recolhimento do
preparo não ocorreu conforme o deferimento de parcelamento,
porquanto extemporaneamente se deu o pagamento das parcelas três
a cinco, bem como inferior ao valor devido, diante do recolhimento de
outro valor ou “parcela”, para fins de integralização do valor devido.
Nesse diapasão, diante da insuficiência no valor do preparo do recurso
apresentado pelos ora apelantes, tendo-lhes sido deferido o
recolhimento da complementação de modo parcelado, tem-se que o
não pagamento no tempo e modo estipulados pelo Relator impõe a
caracterização da deserção do recurso em análise[...]” De mais a
mais, não se mostra razoável a pretensão dos ora agravantes ao
invocarem o princípio da primazia do julgamento de mérito para
afastar a deserção caracterizada, uma vez que não se pode
sobrepujar a não observância dos requisitos de admissibilidade
recursal, notadamente porque, in casu, se verifica que os
recolhimentos realizados extemporaneamente se deram após
peticionamento da parte adversa noticiando a ausência de
(ID 51610848). Nesse diapasão,
pagamento das parcelas restantes
por tudo quanto aqui expendido, escorreita a decisão monocrática
proferida, não havendo, portanto, qualquer reparo a ser feito (e-STJ,
fls.
- sem destaques no original)
1.174/1.177

E,

Da leitura acurada da peça de embargos, verifica-se consistir na
insurreição acerca das razões de decidir deste Órgão Julgador no
tocante ao não provimento do recurso de agravo interno manejado
pelos ora embargantes, com a manutenção, na íntegra, da decisão
monocrática proferida nos autos, que não conheceu da apelação em
razão da deserção. Sobreleva pontuar que através do manejo dos
presentes aclaratórios, pretendem os embargantes que sejam
sanados supostos vícios, sob o fundamento de que o acórdão
hostilizado foi omisso por não ter analisado o fato de que houve
concessão de novo prazo para recolhimento das custas
recursais, assim como também por ter ignorado a nulidade dos
atos processuais praticados após o óbito de um dos autores da
ação originária, além de ter desconsiderado a hipossuficiência
financeira dos recorrentes. Ocorre que a parte embargante inova
em sede de embargos de
ao trazer tais argumentações
declaração, as quais sequer foram ventiladas quando da
, denotando nitidamente o objetivo
interposição do agravo interno
Documento eletrônico VDA55050026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:22
Código de Controle do Documento: 77344541-8a2c-486f-a4c7-a46fa45a5a60

dos embargantes de se valerem da via dos embargos de
declaração como meio de alterar o conteúdo da decisão, o que é
incabível para o recurso horizontal escolhido, notadamente
porque, enquanto instrumento integrativo, o objetivo é tão
somente corrigir vícios de natureza formal do julgado, pelo que
não se presta a conduzir aos autos a insatisfação da parte quanto
[...] Consoante se extrai
à conclusão adotada pelo órgão julgador.
do acórdão guerreado, houve a fundamentação adequada acerca
interposto
da caracterização da deserção do recurso de apelação
na demanda principal, considerando que os ora embargantes
fizeram o recolhimento do preparo em valor insuficiente,
inicialmente, tendo havido o deferimento do pagamento
parcelado do valor referente à complementação, o qual não foi
É bem de se ver que
realizado no tempo e modo determinados.
a
única alegação ventilada em sede de embargos que também foi
suscitada quando da interposição do agravo interno foi no que se
refere à invocação do princípio da primazia da solução de mérito,
valendo notar, entretanto, que não houve qualquer omissão ou
erro material no acórdão, porquanto houve o enfrentamento do
aludido
argumento,
concluindo,
ainda
assim,
pela
impossibilidade de afastar a deserção no caso sub oculi (e-STJ,
fls.
- sem destaques no original)
1.488/1.490

Assim, inexistem os vícios elencados, sendo forçoso reconhecer que a
pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria
que já foi analisada e fundamentada.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte. Precedente: AgRg no
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, j.
DJe
ARESP 529.018/MS,
19/8/2014,
1o/9/2014.
Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO
2.
ART. 1.022
CPC/2015.
RESPONSABILIDADE
PELOS
SERVIÇOS
PRESTADOS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DA AVENÇA E REEXAME DE
PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 3.
PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
OPOSTOS. SÚMULAS N. 282 e 356 DO STF. 4. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015,
de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador
Documento eletrônico VDA55050026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:22
Código de Controle do Documento: 77344541-8a2c-486f-a4c7-a46fa45a5a60

não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados
pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para
dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.487.975/SP,
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
DJe
- sem
17/2/2020,
19/2/2020
destaques no original)
Pelo que se vê dos autos, não há que se falar em ofensa aos arts. 489, §1o,
IV e VI, e 1.022, II, do CPC.

(2) Da suscitada nulidade processual, em decorrência de óbito da parte
recorrida
No que se refere a suscitada nulidade processual, em decorrência de óbito
da parte recorrida, o Colegiado Soteropolitano concluiu ter havido inovação recursal,
como se pode observar dos excertos do acórdão impugnado, a seguir transcritos:

Sobreleva pontuar que através do manejo dos presentes aclaratórios,
pretendem os embargantes que sejam sanados supostos vícios,
sob o fundamento de que o acórdão hostilizado foi omisso por não ter
analisado o fato de que houve concessão de novo prazo para
recolhimento das custas recursais, assim como também por ter
ignorado a nulidade dos atos processuais praticados após o
óbito de um dos autores da ação originária, além de ter
desconsiderado a hipossuficiência financeira dos recorrentes.
Ocorre que a parte embargante inova ao trazer tais argumentações
em sede de embargos de declaração, as quais sequer foram
ventiladas quando da interposição do agravo interno, denotando
nitidamente o objetivo dos embargantes de se valerem da via dos
embargos de declaração como meio de alterar o conteúdo da
decisão, o que é incabível para o recurso horizontal escolhido,
notadamente porque, enquanto instrumento integrativo, o objetivo é
tão somente corrigir vícios de natureza formal do julgado, pelo que não
se presta a conduzir aos autos a insatisfação da parte quanto à
conclusão adotada pelo órgão julgador (e-STJ, fls.
- sem
1.488/1.489
destaques no original)

Ora, é exigência contida na própria previsão constitucional de interposição
do recurso especial que a matéria federal tenha sido decidida em única ou última
instância pelo Tribunal, não sendo suficiente a parte discorrer sobre o dispositivo legal
que entende infringido.
É imprescindível que tenha sido emitido juízo de valor sobre os preceitos
indicados como violados, o que não ocorreu na hipótese examinada.
Documento eletrônico VDA55050026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:22
Código de Controle do Documento: 77344541-8a2c-486f-a4c7-a46fa45a5a60

Assim, em virtude da falta de prequestionamento, não há como ser
analisada a tese trazida no recurso especial quanto à nulidade aventada.
Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
SUCESSÃO
EMPRESARIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO CONJUNTO DE
RECURSOS CONEXOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE
JUNTADA DE
PREQUESTIONAMENTO SÚMULAS 282 E 356/STF.
DOCUMENTOS
EM
CONTRARRAZÕES.
INADMISSIBILIDADE.
DOCUMENTO NOVO. INEXISTÊNCIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL.
REVALORAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
83/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
[...]
4. Inviável a arguição de nulidade por ausência de julgamento
conjunto de agravos conexos quando a tese é inovação recursal
e carece de prequestionamento, atraindo os óbices das Súmulas
282 e 356/STF.
[...]
7.Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
(
de minha relatoria, Terceira Turma, j.
AREsp n. 2.987.460/PR,
DJEN de
- sem destaques no original)
9/12/2025,
16/12/2025

Registre-se que, para que fosse possível examinar a tese de nulidade
processual aqui assinalada, LEONARDO e CLARICE deveriam ter apontado ofensa a
dispositivo legal que tratasse de preclusão. Com efeito, a mera alegação de ofensa ao
do CPC com relação ao tema não é suficiente, porque não houve omissão -
art. 1.022
o Tribunal afirmou que não iria examinar a questão por se tratar de inovação recursal.
Por outro lado, a alegação de ofensa aos arts. 110 e 313, I e § 2o, II, do CPC não é
suficiente, porque o mérito da questão, como se viu, não foi examinado, faltando o
devido prequestionamento.

(3) Da alegada interpretação restritiva do
do CPC e
art. 1.007
a inobservância ao princípio da primazia do julgamento de mérito
No que se refere ao
do CPC e ao eventual desrespeito ao
art. 1.007
princípio da primazia do julgamento de mérito, o Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, assim se manifestou:

No caso sub examine, tem-se que a decisão agravada fundamentou a
ocorrência da deserção do recurso, uma vez que os apelantes, ora
Documento eletrônico VDA55050026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:22
Código de Controle do Documento: 77344541-8a2c-486f-a4c7-a46fa45a5a60

agravantes, inicialmente, recolheram o preparo em valor insuficiente,
tendo sido deferido o pagamento parcelado do valor referente à
complementação, no entanto o referido pagamento não foi realizado
no tempo e modo determinados. Compulsando os autos, observa-se
que foi oportunizado aos ora agravantes a complementação do
preparo de forma parcelada, uma vez que o recolhimento havia
sido realizado em valor insuficiente, consoante se verifica aos ID’s
39650315 e 44776187. Ocorre que, embora tenha constado de
maneira expressa na decisão deferitória (ID 44776187) que o
pagamento deveria ser realizado em cinco parcelas iguais, mensais e
sucessivas, sendo de responsabilidade exclusiva do recorrente a
emissão dos DAJ Es de parcelamento, os recorrentes apenas
realizaram tempestivamente o pagamento das duas primeiras
parcelas, conforme fundamentado na decisão hostilizada. É bem
de se ver que, ao contrário do quanto alegado pelos recorrentes
nas razões do presente recurso, não houve em nenhum momento
a demonstração de justo impedimento a justificar o não
Ao
recolhimento das parcelas remanescentes no prazo fixado.
revés, os recorrentes afirmaram em manifestação que o preparo havia
sido integralmente realizado nas datas sucessivas (ID 53684619).
Demais disso, como salientado na decisão objurgada, para além da
extemporaneidade dos pagamentos realizados, o preparo não foi
devidamente integralizado com o pagamento das cinco parcelas,
tendo havido o pagamento de um outro valor para integralização do
valor devido (ID’s
). Nesse norte,
53778720/53778726
indene de
dúvidas a caracterização da deserção do recurso de apelação
interposto, uma vez que o recolhimento do valor devido se deu
extemporaneamente, bem assim de forma diversa da deferida por
Sobreleva notar que não se trata
meio da decisão de ID 44776187.
de descumprimento de requisito meramente formal, uma vez que o
não pagamento das custas recursais no prazo estipulado pelo Relator
acarreta a deserção do recurso, consoante prevê o
do
art. 1.007
CPC. Com efeito, a decisão guerreada detalhadamente fundamentou
as razões pelas quais a deserção restou caracterizada, valendo
transcrever alguns trechos a seguir: “[...]Demais disso, constata-se
que o preparo não foi integralizado através do pagamento das cinco
parcelas deferidas por este Órgão Julgador, tendo havido o
pagamento de um outro valor em
(ID’s
13/11/2023
53778720/53778726
), para fins de integralização do valor do preparo. Sobreleva notar, por
oportuno, que os recolhimentos realizados em
se deram
04/10/2023
após peticionamento da parte adversa noticiando a ausência de
pagamento das parcelas restantes (ID 51610848), bem como o
realizado em
ocorreu no mesmo dia em que foi proferido
13/11/2023
despacho determinando a juntada dos DAJE’s para demonstração do
recolhimento integral do preparo (ID 53675884). Nessa ordem de
ideias, indene de dúvidas que o recolhimento do preparo não ocorreu
conforme
o
deferimento
de
parcelamento,
porquanto
extemporaneamente se deu o pagamento das parcelas três a cinco,
bem como inferior ao valor devido, diante do recolhimento de outro
valor ou “parcela”, para fins de integralização do valor devido. Nesse
Documento eletrônico VDA55050026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:22
Código de Controle do Documento: 77344541-8a2c-486f-a4c7-a46fa45a5a60

diapasão, diante da insuficiência no valor do preparo do recurso
apresentado pelos ora apelantes, tendo-lhes sido deferido o
recolhimento da complementação de modo parcelado, tem-se que o
não pagamento no tempo e modo estipulados pelo Relator impõe a
caracterização da deserção do recurso em análise[...]”De mais a
mais, não se mostra razoável a pretensão dos ora agravantes ao
invocarem o princípio da primazia do julgamento de mérito para
afastar a deserção caracterizada, uma vez que não se pode
sobrepujar a não observância dos requisitos de admissibilidade
recursal, notadamente porque, in casu, se verifica que os
recolhimentos realizados extemporaneamente se deram após
peticionamento da parte adversa noticiando a ausência de
(ID 51610848)
pagamento das parcelas restantes
(e-STJ, fls.
- sem destaques no original)
1.174/1.1.77

O entendimento do acórdão recorrido está em consonância como desta
Corte, no sentido de que se mostra deserto o recurso na ausência de comprovação,
adequada e tempestiva, do recolhimento do preparo, apesar de regular intimação da
parte.
A propósito, veja-se o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE DEMANDADA.
1. É firme nesta Corte Superior o entendimento de que "A parte
recorrente deve comprovar, no momento da interposição do
recurso especial, o recolhimento das custas e do porte de
remessa e retorno devidos à União, bem como dos valores locais,
estipulados pelo Tribunal de origem" (EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 2.505.679/PE,
Turma, julgado em
DJe de
).
30/9/2024,
2/10/2024.
1.1. In casu, a parte recorrente, regularmente intimada para
regularizar o preparo, deixou transcorrer o prazo in albis.
Consoante a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, é
deserto o recurso especial se a parte não comprova, adequada e
tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, a despeito
de haver sido regularmente intimada na forma do
§ 4o,
art. 1.007,
do
Incidência da
CPC/15.
Súmula 187/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.987.828/PR,
Turma,
DJEN de
- sem destaques no original)
j.16/12/2025,
19/12/2025
No mais, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o
Tribunal Soteropolitano, seria necessário o revolvimento do arcabouço fático-
Documento eletrônico VDA55050026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:22
Código de Controle do Documento: 77344541-8a2c-486f-a4c7-a46fa45a5a60

probatório, procedimento sabidamente inviável na instância especial por incidir as
Súmulas n. 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial".
Ressalte-se, ainda, por oportuno, que o fundamento de que o invocado
princípio da primazia do julgamento do mérito para afastar a deserção não pode
sobrepujar a não observância dos requisitos de admissibilidade recursal,
principalmente em se considerando que o recolhimento do preparo só foi regularizado,
extemporaneamente, após o peticionamento da parte adversa, não foi impugnado, o
que atrai a incidência da Súmula n. 283 do STF, por analogia.
Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
OFENSA AO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. FORÇA MAIOR
ART. 535
NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE. SÚMULA No 7
DO STJ. MULTA CONTRATUAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE.
SÚMULA No 83 DO STJ. PRINCÍPIOS DO EQUILÍBRIO
CONTRATUAL E BOA-FÉ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA No
283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
5. A ausência de impugnação de fundamento válido e autônomo
do acórdão atrai a incidência da Súmula no 283 do STF.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
de minha relatoria, Terceira Turma, j.
AREsp 929.972/MG,
DJe
- sem destaque no original)
13/12/2016,
14/2/2017

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE.
NÃO
INDICAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO
NÃO
IMPUGNADO.

REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
SÚMULA
283/STF.
INADMISSIBILIDADE. [...]
3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não
impugnado quando suficiente para a manutenção de suas
conclusões impede a apreciação do recurso especial.
[...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
AREsp 1.603.851/RJ,
Terceira Turma, j.
DJe
- sem destaques no
22/6/2020,
25/6/2020
original)

Documento eletrônico VDA55050026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:22
Código de Controle do Documento: 77344541-8a2c-486f-a4c7-a46fa45a5a60

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA
[...]
4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a
conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do
apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF,
aplicável por analogia.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro MARCO BUZZI,
REsp 1.868.333/RJ,
Quarta Turma, j.
DJe
- sem destaques no original)
29/6/2020,
3/8/2020
Nessas condições,
ao agravo interno para reconsiderar
DOU PROVIMENTO
a decisão agravada e, em nova análise,
do agravo para
CONHEÇO
CONHECER EM
do recurso especial, e, nessa extensão,
.
PARTE
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Deixo de majorar honorários advocatícios, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC, porquanto não fixados na origem.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

Documento eletrônico VDA55050026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:22
Código de Controle do Documento: 77344541-8a2c-486f-a4c7-a46fa45a5a60

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.074.618 / BA
Número Registro: 2025/0390076-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00161584020088050001 161584020088050001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEONARDO PORTUGAL ARAGAO
AGRAVANTE : CLARICE PIMENTEL ARAGAO
ADVOGADOS : CÉSAR ENÉIAS MARTINS MACHADO - BA015989
LUIZ AUGUSTO AGLE FERNANDEZ FILHO - BA037301
AGRAVADO
: ANTONIO JORGE PORTUGAL DE SOUZA - ESPÓLIO
REPR. POR
: KATIA CRISTINA BASILIO PORTUGAL - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : ALEXANDRE RIGAS - RJ189924
MATEUS LIMA DA ROCHA - BA055357
AGRAVADO
: VIRGINIA ELISA COELHO DE SOUZA E AZEVEDO
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA - PE052138
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55295806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:59:58
Código de Controle do Documento: 31330222-5356-43eb-9831-da321c166313

AGRAVANTE : LEONARDO PORTUGAL ARAGAO
AGRAVANTE : CLARICE PIMENTEL ARAGAO
ADVOGADOS : CÉSAR ENÉIAS MARTINS MACHADO - BA015989
LUIZ AUGUSTO AGLE FERNANDEZ FILHO - BA037301
AGRAVADO
: ANTONIO JORGE PORTUGAL DE SOUZA
ADVOGADOS : ALEXANDRE RIGAS - RJ189924
MATEUS LIMA DA ROCHA - BA055357
AGRAVADO
: VIRGINIA ELISA COELHO DE SOUZA E AZEVEDO
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA - PE052138
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:59:58
Código de Controle do Documento: 31330222-5356-43eb-9831-da321c166313